Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731682-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCANGELA MARIA DIAS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arcangela Maria Dias Pereira em face da decisão (ID 242355566, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de suspensão de todos os descontos lançados pelo Réu na conta bancária de titularidade dela. Nas razões recursais (ID 74660934), alega, em resumo, que aufere proventos brutos de pensão no valor de R$ 2.100,04 (dois mil e cem reais e quatro centavos), mas que, após as deduções compulsórias, seu rendimento líquido mensal se resume a R$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais), que mal permite a própria subsistência. Afirma que os descontos na conta corrente dela comprometem o mínimo necessário para prover o próprio sustento e que esses podem ser revogados a qualquer momento pelo consumidor, em conformidade com a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, independentemente da quitação da dívida. Salienta que a “retenção integral do salário da Agravante configura situação de extremo risco, justificando a antecipação dos efeitos da tutela para suspender imediatamente os descontos, sob pena de tornar inócuo o provimento jurisdicional futuro.”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender todos os descontos em conta. Sem preparo, pois a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 242355566, na origem). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a Autora/Agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos das parcelas devidas ao Réu. De início, o cumpre destacar que a Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente do devedor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, em sessão de julgamento realizada dia 24/9/2024. Confira-se, a ementa do referido julgado: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NORMAS LIMITATIVAS À PRÁTICA DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS. REGRAS SOBRE SEGURO-PRESTAMISTA. DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 14 DA LODF E ARTIGOS 22, INCISOS I E VII, DA CF/88. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 71, § 1o, INCISO II, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. ART. 144, §§ 4° E 5o, DA LODF. DEPENDÊNCIA NORMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. 1. A LODF, no artigo 14, aduz que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela CF/88. 2. A Lei Distrital 7.239/2023, ao disciplinar atos normativos que interferem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, além de trazer limitações às regras sobre seguro-prestamista, adentra a competência privativa da União, prevista no artigo 22, incisos I e VII, da CF/88, para legislar sobre direito civil, seguros e política de crédito. 3. A unidade distrital não pode legislar sobre seguros – tal qual o fez no artigo 3o da lei impugnada, ao sedimentar que deveria haver um abatimento proporcional de juros, no caso de quitação antecipada, sobre o valor pago a título de seguro-prestamista – por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor. 4. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis, complementares ou ordinárias, que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso II, da LODF. A lei impugnada – a despeito de se pretender atingir todos os residentes do DF – faz inclusive referência à Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e fundações públicas distritais, reforçando o vício de iniciativa, em nítida inconstitucionalidade formal 5. O vício de iniciativa formal a respeito do regime jurídico dos servidores públicos distritais transborda para seara do conteúdo da norma, já que a iniciativa desse tipo de matéria cabe ao Poder Executivo, na chamada reserva de administração, e a ingerência do Parlamento afeta a independência e harmonia entre os poderes, portanto, o princípio da separação de poderes. 6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade material sob outro prisma, uma vez que promove, de maneira inequívoca, intervenção em relações contratuais privadas validamente constituídas, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, conforme se vê do artigo 6o da norma atacada. Destaca-se, para isso, que o parâmetro de controle é aquele previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88, que representa norma de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais e, assim, confere-se ao TJDFT a competência para julgamento dessa ação direta. 7. O pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 144, §§ 4o e 5o, da LODF, formulado pela Defensoria Pública do DF na condição de amicus curiae, refere a dispositivos que não encontram dependência normativa com aqueles que estão sendo atacados no bojo da peça inaugural da ADI. 8. Não há dependência normativa justamente porque a norma atacada disciplina o chamado crédito responsável, com observância do mínimo existencial para endividados no Distrito Federal, ao passo que os dispositivos invocados pela Defensoria Pública tão somente determinam que aqueles servidores e empregados públicos distritais devem receber seus salários no Banco de Brasília (BRB), fugindo totalmente ao escopo do que se discutiu na ação direta de inconstitucionalidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1o, inciso II, 100, inciso VI, todos da LODF, e ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88.” (Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) Nesse cenário, tendo em vista a decisão de mérito com efeitos retroativos proferida nos autos da ADI acima mencionada, a aplicabilidade da norma ao caso presente deve ser afastada. No contracheque da Autora/Agravante referente a junho/2025 (ID 242324820, na origem), observa-se a existência de três empréstimos no BRB no valor total de R$ 895,04 (oitocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), de modo que ela não ultrapassa a margem consignável, sobejando-lhe, após os descontos obrigatórios, o montante líquido de R$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais). A Cliente apresentou os contratos de empréstimo com desconto em folha, com parcelas no valor de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos), R$ 20,22 (vinte reais e vinte e dois centavos), R$ 67,46 (sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e R$ 106,36 (cento e seis reais e trinta e seis centavos). (ID 242324821, na origem). Destaque-se que as matérias referentes à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como à possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Naquela oportunidade, o c. STJ pacificou a matéria no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito a possibilitar o deferimento da medida negada na origem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator